Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. SALÁRIO EM CONTA. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. PENHORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR.

1. Caso seja demonstrado que a penhora recaiu sobre salário depositado em conta, é admissível a liberação de parte da verba constrita ao devedor em virtude do caráter alimentar do valor bloqueado.
2. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários somente “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ, EREsp no 1.582.475/MG).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.